Tribunal: TJPA
Processo: 0000827-95.2011.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. l. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional (04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal), ocorrida desde o último marco interruptivo (publicação da sentença condenatória ? 28/01/2014), impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, na modalidade prescrição retroativa.2. Prescrição reconhecida de ofício, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000827-95.2011.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITAITUBA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: DAMIÃO PEREIRA ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO SOUZA DA SILVA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
l.
Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional (04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal), ocorrida desde o último marco interruptivo (publicação da sentença condenatória - 28/01/2014), impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, na modalidade prescrição retroativa.
2
. Prescrição reconhecida de ofício, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição retroativa da pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000827-95.2011.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITAITUBA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: DAMIÃO PEREIRA ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO SOUZA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Damião Pereira Araújo,
por intermédio do defensor público Rodrigo Souza da Silva, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou às penas de 01 ano e 02 meses de detenção, sob regime inicial aberto - substituída por duas penas restritivas de direito (consistentes na prestação de 200 horas de serviços à comunidade e no pagamento de 01 salário mínimo a ser convertido em utilidade) - e mais 35 dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, pela prática delitiva tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O apelante pugna tão somente pela redução da pena-base aplicada, porquanto, no seu entender, o vetor judicial da culpabilidade foi valorado, equivocadamente, em seu desfavor, com base em argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

O
dominus litis
, em suas contrarrazões, contesta as alegações defensivas, salientando que a reprimenda merece permanecer inalterada, tendo em vista que foram observados todos os critérios legais na sua fixação.

Por último, manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e provimento, ¿
devendo ser reformada a dosimetria da pena do apelante, após o afastamento dos vetores judiciais da culpabilidade e antecedentes
¿.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000827-95.2011.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ITAITUBA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: DAMIÃO PEREIRA ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO SOUZA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De início, nada obstante o apelante ter se limitado a discutir a reprimenda inicial fixada na r. sentença, constato que,
no caso em exame
, sem margem para qualquer dúvida,
ocorreu o perecimento da pretensão punitiva do Estado
, na modalidade retroativa, quanto ao crime pelo qual o recorrente foi condenado, como passo a demonstrar.

Infere-se dos autos, que o acusado foi condenado pelo crime capitulado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de detenção, tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, por meio da qual a prescrição regular-se-á pela pena aplicada, conforme orienta a Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
¿
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.¿

Nesse viés, considerando a pena supracitada - fixada na decisão recorrida - conta-se o lapso temporal da reprimenda em concreto, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, operando-se, consequentemente, o decurso do prazo prescricional em 04 anos.

Desse modo,
considerando que a sentença condenatória foi publicada em 28/01/2014
(fls. 61/62), a qual, como já dito, transitou em julgado para a acusação,
verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que transcorrido lapso superior a 04 anos desde este último marco interruptivo do prazo prescricional.

Nesse seguimento, colaciono ementa de voto proferido pela 2ª Turma de Direito Penal desta e. Corte, no qual fui relator,
in verbis:
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional
ocorrida entre o recebimento da denúncia (04/02/2013) e a publicação da sentença (01/06/2017),
impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art.109, inciso V, CP). 2. Recurso conhecido, para declarar, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade
¿. (2019.03021604-42, 206.640, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-26) (negritei).

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo mais possível submeter o apelante a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade.

Para finalizar, é oportuno ressaltar, de passagem, que, entre a publicação da sentença condenatória (28/01/2014) e a distribuição do recurso de apelação neste 2º grau (20/02/2020) havia decorrido mais de 04 anos, o que evidencia que,
ao chegar neste e. Tribunal, já estava extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, data vênia ao parecer do
custos legis,

declaro, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com relação ao delito tipificado no art. 306 do Código de Transito Brasileiro,
com arrimo no art.109, V e art. 110, §1º, ambos do Código Penal, e, em razão disso, decreto a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator